Tribunal: TJDFT
Processo: 0748406-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0748406-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP EMBARGADO: GEANE PEREIRA DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se a embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator